Tribunal: STF
Processo: MS 23622
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-03
Data de publicação: 2001-10-03

Ementa:
EMENTA:- Mandado de segurança. Ato do Sr. Presidente da
República que, por meio da Medida Provisória n.º 1.926, autorizou a
busca e apreensão de máquinas eletrônicas programadas. 2. Alegação
de violação do direito líquido e certo da Impetrante, consistente na
exploração econômica, com as atividades de montagens, locação,
compra e venda de máquinas eletrônicas. 3. Parecer da P.G.R. pelo
não conhecimento do mandado de segurança ou, caso conhecido, pela
denegação. 4. Inexiste ato da autoridade presidencial, senão o de
autoria da Medida Provisória impugnada. O ato normativo impugnado
não regula as atividades exercidas pela impetrante. 5. Incidência da
Súmula 266 -STF - "Não cabe mandado de segurança contra lei em
tese". Ilegitimidade passiva ad causam do Sr. Presidente da
República. 6. Mandado de segurança não conhecido.